Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. CONTESTAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. ÚNICO PATRONO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. REVELIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Deferido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação, contados imediatamente após o fim do prazo para regularização da representação processual, o qual findou-se em 14 de outubro de 2024, considerando a restituição do prazo de 3 (três) dias ao causídico, é tempestiva a contestação apresentada em 22 de outubro de 2024.
3. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.